Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE QUE COMPÕE O INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, não obsta a realização de atos de constrição que não guardem relação com a parte executada envolvida no incidente.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.